Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004803-31.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), ALCIDES SOUZA BARCELOS MENEZES - CPF: 032.599.031-00 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, EM FACE DO SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DECADENCIAL NÃO OPERADO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXTERNADO NO RE 598.099/MS – PRETERIÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em referência ao artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação é a data de expiração da validade do certame, hipótese não configurada nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. “
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011)

3. Resta evidenciado nos autos o direito subjetivo à nomeação do candidato impetrante aprovado dentro do número de vagas.

4. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
ALCIDES SOUZA BARCELOS MENEZES,
inicialmente, contra ato indigitado ilegal/abusivo praticado pelo
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, consistente na preterição de nomeação do impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação
vistoria veicular
, Município de Rondonópolis, na condição de vaga reservada.

O impetrante sustenta, em síntese, que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para concorrer ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação vistoria veicular, Município de Rondonópolis, na condição de pessoa com necessidades especiais, para o qual foi aprovado em segundo (2o) lugar, ou seja, dentro do número de vagas, (ID 39682493 - Pág. 1)

Afirma que o concurso foi homologado em 04/09/2015, com validade prorrogada por mais 02 (dois) anos em 04/09/2017, válido, assim, até 04/09/2019.

Aduz que, em 25/07/2019, foi publicado edital

que suspendeu o prazo de validade do concurso em desacordo com a norma constitucional (DOE/MT no 27555)

Alega que, mesmo dentro do prazo legal, sua nomeação é medida que se impõe, uma vez que já foram nomeados os aprovados para ampla concorrência em número acima do permitido. Afirma que, mesmo diante de um concurso público vigente, os candidatos aprovados estão sendo preteridos, já que as vagas atualmente disponíveis já se encontram preenchidas por servidores efetivos designados ou comissionados.

Em síntese, requer a concessão da ordem para seja determinada a sua nomeação.

O Estado de Mato de Grosso apresentou manifestação (ID 49232475), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito e, no mérito, a decadência do direito de impetração do
mandamus.
Ao final, postula a extinção do processo, sem julgamento do mérito quanto ao Presidente do DETRAN e a denegação da ordem mandamental.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, reconheceu a ilegitimidade passiva do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e indeferiu a medida liminar requerida (ID 52392507).

Devidamente notificado o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (ID 54712478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela concessão da segurança, por meio de parecer do d. Procurador Mauro Delfino César (ID 57616954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

DECADÊNCIA

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, com seu transcurso, aquele titulariza o direito à nomeação.

(...) Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...). (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Com essa premissa, o prazo para impetração do
writ
à luz do artigo 23 da Lei n. 12.016/2019 é a data de expiração da validade do certame: “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

A respeito:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2.
O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame.
Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021). (g.n.)

No caso concreto, o concurso foi homologado em 04/09/2015, com validade prorrogada por mais 02 (dois) anos em 04/09/2017, o que importaria até 04/09/2019, enquanto a presente ação foi impetrada em 26/02/2020, daí porque o Estado funda a decadência.

Ocorre que, conforme relatado,
a Administração Pública por meio do “
Edital de Suspensão
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

Sabe-se que este Tribunal de Justiça veio a reconhecer a ilegitimidade da conduta, via ação direta de inconstitucionalidade n. 1017976-59.2019.811.0000, no bojo da qual o órgão especial aplicou efeito
ex nunc
, em julgamento do 20/10/2020, a partir do seu trânsito em julgado. A respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015 DETRAN/MT - CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RE No 598.099/MS E TEMA 161 do STF - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O prazo de validade do concurso público regido pelo Edital no 001/2015, do DETRAN/MT, encerrou-se em 04 de junho de 2020, ante as respectivas prorrogações e suspensões efetivadas pela Administração Pública. Logo, não resta caracterizada a decadência da ação mandamental proposta nos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao término do prazo de validade do certame.

2. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo após expirado o prazo do concurso público, tem direito subjetivo à nomeação (RE no 598.099/MS-STF, correspondente ao Tema 161).

3. Direito líquido e certo à nomeação evidenciado.

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE MÉRITO -PREJUDICADO.

1. A decisão de mérito do mandado de segurança acarreta a perda do objeto do agravo interno no qual se discute a decisão que indeferiu a liminar.

2. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1013533-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE – NATUREZA DECADENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - EFEITOS EX NUNC - DECADÊNCIA – AFASTADA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DO RECONHECIMENTO DA ALUDIDIA INCOSNTITUICONALIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SER NOMEADA – CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DESTINADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PERCENTUAL DE 10% - VALOR FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – FRAÇÃO INFERIOR A 0,7 – IMPEDIMENTO LEGAL - §2o DO ARTIGO 21 DA LEI 114/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há falar em decadência para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, à época da impetração vigorava lei que suspendia o prazo de validade do concurso, que apenas foi declarada inconstitucional, com efeitos ex nunc, após a interposição do madamus.

2. O § 2o do artigo 21 da Lei no 114/2002, disciplina o arredondamento do número de vagas destinadas à pessoas com deficiência, ao valor imediatamente subsequente, sempre que este alcançar fração superior a 0,7 (sete décimos), se o valor apurado tem fração menor, não há que se falar em arredondamento ao valor inteiro imediatemente superior.

3. A existência de vagas não faz surgir o direito subjetivo à nomeação a candidato aprovado para cadastro de reserva. (RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784)

4. Ausente o direito líquido e certo, a denegação da ordem é medida impositiva.

5. Segurança denegada.

(N.U 1002961-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Por essa razão,
afasto
a decadência suscitada.

MÉRITO

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual são hipóteses que geram direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099)
; ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)

Em relação ao primeiro requisito, cumpre ressaltar que Alcides Souza Barcelos Menezes, ora impetrante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para concorrer ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: vistoria veicular, Município de Rondonópolis, vaga reservada à Pessoa com Deficiência (PcD), e foi aprovado em segundo (2o) lugar (Id. 39682486). Para o referido cargo foram ofertadas duas (2) vagas (Id. 39682490, fls. 30).

Em segundo ponto, o Impetrado não logrou êxito em demonstrar as
situações excepcionalíssimas
definidas pela Corte de Vértice, no julgamento do RE 598099/MS, também com repercussão geral reconhecida, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

Igual modo, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] II - Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 1.282a classificação, no concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2.320 (duas mil, trezentos e vinte) vagas para a região escolhida.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS),
fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

IV -
Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (grifos nossos)

Assim, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas. 2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade. 3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangenciamento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

No delineamento fático dos autos, enfretamentos neste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099/MS, em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital do concurso possuem direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, após expirado o prazo do certame.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1020321-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETRAN-MT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO - AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – VISTORIA VEICULAR - CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A jurisprudência esta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame.

2 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

3 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

(N.U 1001679-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)

Essa conjuntura demonstra o direito líquido e certo do impetrante ante a concretização dos elementos para sua nomeação.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança postulada para determinar a nomeação da parte impetrante, Alcides Souza Barcelos Menezes, no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, perfil/área atuação vistoria veicular-PCD.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022